Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706347-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BENJAMIN SANGIK CHO, ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MARCELA BAPTISTA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, na ação de conhecimento de no 0700297-90.2020.8.07.0002, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA e OUTRO, ao tempo em que deferiu a gratuidade de justiça ao espólio, indeferiu o pleito da agravante de averbação de certidões premonitórias no registro de imóveis e DETRAN/DF. Em breve síntese, afirma tratar-se de ação regressiva, fundada no fato de ter sido fiadora em conjunto com o segundo agravado do contrato de locação imobiliária em que figurava como locatária Nelma Maria Portela Cardoso Ribeiro de Souza, e ter arcado integralmente com os débitos oriundos do inadimplemento contratual. Defende ser necessária a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a gratuidade de justiça ao espolio, diante da manifesta ausência dos requisitos para a concessão do benefício em seu favor. Aponta a ocorrência de ocultação de bens, além da ausência de fundamentação da decisão para o deferimento da benesse. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado, assevera ser possível o deferimento da averbação premonitória ainda que em fase de conhecimento da ação, como forma de proteger o credor ou possível credor, da possibilidade de que o devedor se desfaça dos seus bens no decorrer do processo, de modo a comprometer o adimplemento. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de que seja proferida sentença a qualquer momento, prejudicando o objeto do recurso. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a gratuidade de justiça ao espólio e deferindo-se a tutela de urgência postulada. É o breve relato do necessário. Decido. No presente recurso, pretende a agravante a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de Justiça deferida ao agravado e indeferiu a tutela de urgência por ela postulada. No que diz respeito ao deferimento da gratuidade de justiça ao agravado, não cabe o recurso de agravo, haja vista que não se trata de hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se observa, somente se encontram incluídas as decisões que rejeitem ou revoguem a gratuidade de justiça, excluídas as que incluam ou defiram o benefício. Reafirmando o entendimento, consta do artigo 101 do CPC ser cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação, omitindo-se quanto às que a defiram. Tal previsão tem um claro motivo, proteger a parte hipossuficiente, colocando à sua disposição meio recursal imediato para impugnar decisões que lhe indefiram a benesse judicial e, em consequência, possam consubstanciar em verdadeira negativa do direito de ação, caso não efetue o recolhimento das custas. Já à parte contrária cabe apenas impugnar o deferimento da gratuidade no próprio Juízo a quo e, caso mantida a benesse, se o caso, aguardar a prolação de sentença para, em preliminar de apelação, trazer ao Tribunal a análise da questão. Neste sentido, já manifestou-se essa e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. OFERTA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM ACORDO PROVISÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONHECEU-SE EM PARTE DO AGRAVO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. De acordo com o CPC/2015, é inadmissível agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão n.986632, 20160020323444AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 834/859) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, qualquer urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nesses termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento quanto à questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por outro lado, no que diz respeito à tutela de urgência postulada, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Neste momento preliminar, sem mais profunda análise meritória, não vislumbro a presença de tais requisitos, de forma a autorizar a concessão do efeito suspensivo. O art. 828 do CPC traz previsão de averbação premonitória quando se tratar de processo de execução, com vistas a coibir fraudes, mediante a publicidade do ato: “O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Não há previsão de sua aplicação em ações de conhecimento, todavia, nada impede que seja adotada por analogia quando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso, conforme consignado pela decisão agravada, não se verifica o perigo de dano, porquanto não há qualquer notícia nos autos de que os agravados estariam dilapidando o seu patrimônio no intuito de furtarem-se ao pagamento do débito. Dessa forma, não vislumbro, ao menos por ora, os requisitos para a concessão da medida, devendo ser mantida a decisão agravada até a análise do recurso pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento interposto e, quanto à parte conhecida, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator